Tribunal: TJDFT
Processo: 0733389-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0733389-65.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WASHINGTON BRITO DA SILVA DUARTE AGRAVADO: ADRIANO BORGES RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ WASHIGTON BRITO DA SILVA DUARTE contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ADRIANO BORGES RAMOS: Foram realizadas diligências para tentar localizar a parte executada, as quais restaram infrutíferas, culminando com a determinação de citação por edital. Saliento que os endereços informados pelo sistema BACENJUD, que registra todo e qualquer endereço que ao longo do tempo foi cadastrado junto a instituições financeiras, não significa a atualidade da informação. Também há que se atentar para a informação de endereços incompletos ou inexistentes. Além disso, as circunstâncias que permeiam a relação jurídica entre as partes e as informações obtidas em resposta às pesquisas aos demais sistemas são indícios de que os citandos não mais residem nos endereços cujos mandados retornaram com informação de ausência. Assim, a citação editalícia foi efetivada atendendo aos requisitos necessários para a medida e, portanto, não apresenta qualquer irregularidade ou ilegalidade. Nesse diapasão, não há que se falar, igualmente, na ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista o disposto na Súmula 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. No caso em comento, não se verifica nos autos comportamento desidioso da parte exequente. Pelo contrário, nada obstante as dificuldades à perfectibilização da relação processual, o exequente envidou todos os esforços para atingir tal desiderato, em especial atendeu a contento a todos os chamados judiciais. Rejeito, portanto, as alegações da Curadoria Especial (ID 66950228). Ao exequente, para que dê prosseguimento ao feito, indicando bens penhoráveis ou requerendo diligências, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. A Curadoria Especial sustenta que a citação por edital é nula porque não foram exauridos os meios de localização e restou comprovado nos autos que o Agravante possui domicílio certo e conhecido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Por representar medida extraordinária, a citação por edital deve ser precedida de providências voltadas à localização do demandado. Sobretudo nas hipóteses em que remanescem medidas ao alcance do demandante ou passíveis de adoção mediante o concurso do aparelho judiciário, tais como consultas a base de dados oficiais mediante os sistemas eletrônicos disponíveis, não se pode admitir que a citação seja feita de forma precipitada pelo mecanismo editalício. Como adverte Marcos Destefenni: Para que a citação ficta seja válida, exige-se que sejam esgotados os meios possíveis de localização do réu. Afinal, trata-se de hipótese excepcional. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 1, Tomo I, 2a ed., Saraiva, p. 153). À primeira vista, a citação por edital não foi precedida do esgotamento dos meios de localização do Agravante, uma vez que não foi realizada diligência no endereço apontado pelo sistema SIEL (fl. 93 ID 18948751). Não se pode, a pretexto de privilegiar a celeridade e a economia processual, contrariar regras legais que tem por intuito precípuo resguardar o princípio da ampla defesa e do devido processo legal, com a devida venia. Vê-se, assim, que pelo menos num juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano, a seu turno, resulta da continuidade da execução e da adoção de medidas constritivas. Isto posto, suspendo a decisão agravada até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, com a solicitação de informação sobre a realização de diligência em todos os endereços consultados. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator